Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Reclamação interposta por VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA em face de Julgado proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento ao Agravo de Instrumento num. 0700702-35.2019.8.07.9000 contra decisão do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que em sede de cumprimento de sentença, determinou a penhora de bens da Reclamante, em recuperação judicial. Afirma, em síntese, que os atos expropriatórios e afins de bens da Recuperanda deveriam ser submetidos ao crivo do Juízo Universal, todavia, a Turma Recursal não reconheceu a atração do Juízo Universal. Acrescenta que houve induvidosa e flagrante violação aos dispositivos da Lei o 11.101/05, bem assim ao entendimento do C. STJ no sentido de que enquanto não transitada em julgado a decisão do processo da recuperação judicial, a competência para dispor sobre o patrimônio da empresa em recuperação é do juízo falimentar, de modo que não restam dúvidas de que somente o Juízo da Recuperação pode dispor sobre constrição, destino de bens, pagamentos a credores, etc., da sociedade empresária em recuperação, ainda que o crédito seja posterior. Cita o REsp o 1.643.856 – SP, julgado sob o rito de recurso repetitivo, e sustenta não restarem duvidas de que enquanto se trata de quantia liquida, como é o caso dos autos, a competência será do juízo universal onde se processa a recuperação judicial. Pugna pela suspensão do v. acórdão reclamado para que o Juízo de origem se abstenha da prática de quaisquer atos tendentes a expropriar os bens da Reclamante, até julgamento final da lide. No mérito, pela procedência da Reclamação para reconhecer a competência universal da Vara de Recuperação Judicial do Distrito Federal para a prática de todos os atos expropriatórios de bens da Reclamante. Comprovante de preparo conforme ID Num 13619598 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Em se tratando de acórdão prolatado por turma recursal, a matéria está disciplinada na Resolução 03/16 do STJ e no artigo 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT, cujo teor destaco: “ Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) A propósito, confira-se os Julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. ART. 198, I, DO RITJDFT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal, porque o reclamante não indicou contrariedade a qualquer dos precedentes qualificados previstos no art. 1o da Resolução 3/2016, do STJ, e art. 196, IV, do Regimento Interno do TJDFT. 2. Não obstante esteja incluída na parte final da resolução “observância de precedentes”, isso não significa qualquer precedente do STJ, mas tão somente àqueles provenientes de incidente de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas ou enunciado de súmula do STJ, consoante preconizado na legislação processual e na norma regimental deste Tribunal. A resolução deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e RITJDFT. 3.. Recurso desprovido (0703752-06.2019.8.07.0000 - Câmara de Uniformização – Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva - DJE : 05/07/2019) “Reclamação. Divergência entre acórdão de Turma Recursal e súmula do Superior Tribunal de Justiça. Caso diverso. 1 - A simples alegação de não observância de enunciado de súmula não é suficiente para ensejar o cabimento de reclamação. Necessário seja demonstrada a divergência do julgado, no caso concreto, com a orientação da jurisprudência paradigma, mediante exame das circunstâncias que identificam os casos confrontados, de modo a caracterizar a interpretação divergente. 2 - Distinto o caso concreto, não se aplica a tese jurídica veiculada no precedente. É o que se denomina técnica das distinções. 3 - Agravo não provido.” 20160020236815RCL – AC. 980904 – DJe 21/11/2016 – Câmara de Uniformização - Rel Des. Jair Soares) No caso, a Reclamante aponta doutrina, preceptivos legais e diversos Julgados que considera contrariados pelo v. acórdão, dentre os quais cita o RESP 1.643.856/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. No entanto, embora qualificado o último precedente citado, o fundamento essencial do paradigma diz respeito à competência para julgar demandas cíveis ilíquidas contra a massa falida, quando no pólo passivo se encontram, como litisconsortes passivos, pessoas de direito público. Eis a tese fixada: “A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de organização judiciária.” Ocorre que essa não é a hipótese dos autos. Confira-se a ementa do v. acórdão reclamado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu pedido de substituição da penhora. 2 – Agravo de instrumento. Pedido de substituição de bem penhorado. Na forma do art. 847 do CPC, o executado, em dez dias contados da intimação da penhora, pode requerer a substituição do bem penhorado, demonstrando que lhe será menos gravoso e que não trará prejuízo para o credor. O devedor foi intimado da penhora em 07/12/2017, quando iniciou o seu prazo para pedir a substituição do bem sobre o qual recaiu a constrição (ID 11956771, processo de origem 0701109-40.2017.8.07.0002), mas se manteve inerte, só vindo muito tempo depois, em maio de 2019 (ID 34726987), nomear bem à penhora, quando podia tê-lo feito oportunamente, na forma como dispõe o art. 829 § 2o do CPC. Ademais, não restou demonstrado que o bem indicado é menos oneroso e não importará prejuízo ao credor. Ao contrário, o processo demonstra que a constrição proposta não apresenta liquidez imediata, o que pode retardar muito a satisfação do crédito perseguido. Ademais, não se pode falar em sobrestamento, uma vez que a recuperação judicial do recorrente já foi encerrada e, ainda que o recurso de apelação tenha sido recebido também no efeito suspensivo, o prazo de 180 dias previsto no art. 6o § 4o da Lei 11.101/2005 já transcorreu, permitindo que a execução retomasse o seu curso normal. 3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido. Custas pelo recorrente” Ora, o descumprimento à tese firmada há que ser direta e manifesta para fins de Reclamação. No caso, a demanda não envolve litisconsorcio passivo com pessoa juridica de direito publico. Invocar o precedente a contrario sensu, como faz a Reclamante, não supre requisito essencial para a admissibilidade da Reclamação, instrumento processual excepcional que tem contornos próprios e que se destina a zelar pela segurança jurídica e não pra servir como sucedâneo recursal, alterar o que foi decidido, reexaminar provas ou rediscutir matéria fática Se a Turma Recursal não houve com acerto, isso não é suficiente para embasar a Reclamação. Nesse sentido, resulta que não houve afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo. Diante do exposto, não obstante o inconformismo da Executada-Reclamante com o resultado do julgamento, não se justifica, no caso, o cabimento da via eleita, o que, de plano, impõe o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Inadmissível, portanto, a Reclamação proposta, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 05 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator